Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-71.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95.
2. No caso em questão, a parte CARLOS EDUARDO VIDAL DA SILVA, ora recorrente, teria como data limite para interposição de seu recurso inominado o dia 21/10/2021, visto que o sistema registrou ciência da sentença em 06/10/2021 (conforme o expediente registrado nos autos).
3. No entanto, a parte somente interpôs o recurso em dia posterior ao término do prazo recursal, 25/10/2021. Patente, portanto, a intempestividade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa ante o deferimento da gratuidade judiciária.